Tribunal: TJBA
Processo: 0347295-54.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0347295-54.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: MARIA DA HORA CONCEICAO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. DIREITO À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Maria da Hora Conceição, em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteou, com fundamento em relatórios médicos, a transferência imediata da Autora, diagnosticada com diversas comorbidades graves, para unidade hospitalar de maior complexidade, por ausência de estrutura adequada da que se encontrava internada. A liminar foi deferida em sede de Plantão Judiciário e, ao final, a sentença julgou procedente o pedido, fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da Defensoria Pública, a serem destinados ao seu aparelhamento institucional, nos termos do Tema 1.002 do STF. Concedeu-se isenção de custas ao Estado da Bahia, com base em norma estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Ente Estatal tem o dever de providenciar, de forma imediata, o tratamento médico adequado e a transferência da Acionante para unidade hospitalar de maior complexidade, à luz do direito fundamental à saúde e da comprovação da gravidade do quadro clínico apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 6º e art. 196, estabelece o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, cabendo aos Entes Federativos assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. O relatório médico, juntado aos autos, comprova que a Demandante padece de enfermidades graves e progressivas, com necessidade urgente de internação em unidade hospitalar de alta complexidade, o que caracteriza risco iminente à vida e justifica a intervenção judicial. 5. Os Entes Federativos possuem responsabilidade solidária, no tocante ao dever de prestar assistência à saúde, conforme reiterada jurisprudência e os termos da Lei 8.080/90. 6. O dever estatal de garantir o mínimo existencial — do qual o direito à saúde é núcleo essencial — não pode ser afastado com fundamento na reserva do possível ou na discricionariedade administrativa. 7. A fixação dos honorários advocatícios está de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, observando-se a destinação da verba ao custeio institucional da Defensoria Pública, nos termos da decisão do STF, no Tema nº 1.002, e do STJ, no Tema nº 1.313. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença mantida em reexame necessário. ————————————————————————————————————— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, 196, 197 e 198; Lei 8.080/90, arts. 2º e 7º; CPC/2015, art. 85, §8º; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.12.2018, DJe 05.02.2019; TJBA, RN nº 0502813-85.2015.8.05.0103, Rel. Desª Márcia Borges Faria, pub. 20.02.2019; TJBA, RN nº 0062377-09.2011.8.05.0001, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 13.02.2019. ————————————————————————————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 0347295-54.2014.8.05.0001, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo Interessados o ESTADO DA BAHIA E MARIA DA HORA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA.